Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Número : 0717074-93.2019.8.07.0000 CumSen Exequente : IVO ESTEFANO SILVA SIQUEIRA Executada : ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA. Relatora : DESEMBARGADORA FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Defiro o requerimento de transferência do valor depositado - R$ 792,54 - para a conta bancária da parte credora informada na petição Id. 16287400, nos termos do parágrafo único do artigo 906 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora